Tribunal: TJPA
Processo: 0004882-43.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004882-43.2016.8.14.0401

APELANTE: DARLAN BAIA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente termo de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas
16 (dezesseis) “petecas” encontradas em poder do apelante, pesando 13,153g (treze gramas e cento e cinquenta e três miligramas), era maconha,
bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. -
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– PLEITO INÓCUO. Reprimenda base já fixada no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual, ante a aplicação da causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), restou definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.
–
3)
EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA. Inviável o acolhimento do pleito nesta fase, pois, além da pena de multa integrar o preceito secundário do tipo penal do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, não há previsão legal para sua dispensa, de modo que eventual incapacidade de adimplemento deve ser analisada pelo juízo da execução. -
4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 02/08/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DARLAN BAÍA MONTEIRO, termo no
ID – 4285201
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara de Combate ao Crime Organizado
(
ID - 4285200
), que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
.

Em razões recursais (
ID – 4285202
), o apelante requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a exclusão da pena pecuniária.

Em contrarrazões (
ID - 4285202
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, em manifestação no
ID – 4285203
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]
Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 4281194
) que, no dia 01 de março de 2016, por volta das 11h45m, policiais militares da ROTAM, em ronda ostensiva no Bairro do Barreiro, mais precisamente na Passagem Umarizal, viram o apelante na frente de uma residência, aparentando nervosismo, sendo que resolveram abordá-lo e revistá-lo.

Aduz que, durante a revista, foi encontrado no bolso da bermuda do recorrente 16 (dezesseis) “petecas” contendo vegetal esverdeado, semelhante ao entorpecente “maconha”, e mais a quantia de R$ 35,00 (trinto e cinco reais), tendo este, na ocasião, confessado a comercialização de drogas e dito que o referido dinheiro era proveniente da venda de 07 (sete) “petecas” de maconha, resultando na sua prisão em flagrante.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4285200
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Requer o recorrente a absolvição por ausência de provas, porém
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do termo de exibição e apreensão (
ID – 4285206
), bem como do laudo toxicológico definitivo (
ID - 4285195
), o qual atestou que a substância contida nas 16 (dezesseis) embalagens do tipo “peteca”, encontradas em poder do apelante, pesando 13,153g (treze gramas e cento e cinquenta e três miligramas), deu positivo para o grupo dos Cannabinóides, dentre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como MACONHA.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supramencionados e dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado.

Em juízo (
ID – 4311759
), a testemunha EDILSON VONGRAPP DE LIMA, policial militar condutor da prisão em flagrante do apelante, relatou que estavam em ronda quando avistaram o denunciado, em companhia de uma outra pessoa, resolveram abordá-lo e encontraram com ele 15 a 16 “petecas” de maconha, além de quantia em dinheiro. Aduziu, ainda, que o acusado, na ocasião, confirmou que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de drogas.

Em juízo (
ID – 4311763
), a testemunha JOSÉ CARLOS DA COSTA MACEDO JUNIOR, policial militar, declarou que, no dia dos fatos, estavam patrulhando quando avistaram o recorrente e outro indivíduo em atitude suspeita na frente da casa de uma senhora, os abordaram e os revistaram, encontrando apenas com o acusado mais de 15 (quinze) embalagens de plástico contendo entorpecente e dinheiro. Asseverou, ainda, que o denunciado assumiu a prática do tráfico de drogas.

Em juízo (
ID – 4312267
), a testemunha MARCOS SILVANO COUTINHO DE OLIVEIRA, policial militar, afirmou que, no dia do ocorrido, o apelante foi encontrado em poder de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) sacos plásticos com entorpecente e dinheiro, e que este assumiu a traficância.

Em depoimento judicial (
ID - 4312277
), o
apelante negou os fatos expostos na denúncia e asseverou ter comprado o entorpecente apreendido para o seu próprio consumo, pois é usuário de drogas. Aduziu, ainda, ter sofrido agressões por parte dos policiais e obrigado a assumir a prático do crime em comento.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante traficava drogas, pois os policiais ouvidos, em uníssono, afirmaram ter sido apreendida uma determinada quantidade de maconha em seu poder, além de dinheiro, e que este, a quando de sua prisão em flagrante, assumiu a comercialização do referido entorpecente.

Os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico (
ID - 4285195
), atestando que as 13,153g (treze gramas e cento e cinquenta e três miligramas) de substância encontradas em poder do recorrente correspondiam a “maconha”,
restando
,
portanto,
evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06
, o qual já se mostrava patente até pela própria quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas
, já que este é um crime de ação múltipla
, bastando que o mesmo pratique uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o apelate “trazia consigo”
16 embalagens de MACONHA, próprias à comercialização.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria alegada pelo apelante está completamente isolada, pois totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, daí porque
não há que se falar em absolvição por ausência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas
.

Nesse sentido:

“Apelações –
Condenação por tráfico de drogas
– Recursos defensivos. Apelo do corréu M. G. S. B. –
Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento -

Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade
– Negativa dissociada do conjunto probatório –
Corréu que trazia consigo drogas diversas, em quantidade elevada e acondicionadas em embalagens típicas de mercancia – Local descrito como "ponto de tráfico" – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado
– Pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo – Descabimento – Não comprovação de ocupação lícita – Drogas de natureza diversificada e em quantidade elevada – Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada – Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso – Impossibilidade – Gravidade concreta da ação – Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, pelo "quantum" de pena aplicado – Tese de inconstitucionalidade da pena de multa – Afastamento – Pena autorizada pelo constituinte originário (art. 5º, XLVI, c, CF) –
Recurso não provido
. Apelo do corréu G.I.S. – Pedido de absolvição por falta de provas – Acolhimento – Ausência de elementos seguros a autorizar a condenação – Corréu que não tinha nenhuma droga em sua posse direta, inexistindo outras provas que revelem, de forma inequívoca, o seu envolvimento no tráfico – Dúvida invencível sobre a sua participação no delito – Princípio "in dubio pro reo" – Recurso provido.”
(TJ/SP, APR 1506162-68.2019.8.26.0228, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS
.

A materialidade e a autoria do ilícito em testilha foram cabalmente demonstradas através dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem de rotina em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, após visualizarem o acusado em atitude suspeita
, sem olvidar o montante de droga apreendido consigo.
Foram encontradas 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, pesando aproximadamente 80gramas, e 01 (uma) porção da mesma droga pesando aproximadamente 28gramas, evidenciando sua participação no ilícito descrito na denúncia
. Para afastar a presumida idoneidade dos policiais, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de que algum deles tivesse interesse em prejudicar o réu, fato que não ocorreu no caso em tela. Ademais,
entendo inerente à atividade policial a averiguação de atividade suspeita a qualquer pessoa, não sendo possível constatar qualquer ilegalidade na abordagem promovida
. O acusado, em juízo, negou a prática delitiva, alegando que os estupefacientes lhe foram enxertados pelos policiais.
Cumpre referir que o réu não precisa ser flagrado no ato da comercialização, bastando que realize quaisquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei 11.346/06
(no presente caso, trazer consigo/transportar). Assim,
verificadas materialidade e a autoria do delito, a reforma da sentença é medida que se impõe
. Reconhecida a incidência da privilegiadora, tratando-se de réu primário e sem envolvimento com outros ilícitos, afigurando-se adequada e proporcional ao caso a redução da pena em 2/3.APELO MINISTERIAL PROVIDO.”
(TJ/RS, APR 0036386-24.2020.8.21.7000, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rosaura Marques Borba, j. 25/09/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
.

Pleito inócuo
, uma vez que a
pena base
do apelante já foi fixada pelo magistrado de piso, a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[3]
, no mínimo legal referente ao delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, o que, em atendimento à vedação a
reformatio in pejus
por se tratar de recurso da defesa, mantenho.

Ato contínuo, igualmente preservo na segunda etapa do cálculo da pena o não reconhecimento de circunstâncias agravantes, bem como a não incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, em observância à Súmula 231
[4]
, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na terceira fase da dosimetria penal, mantenho a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º
[5]
, art. 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo legal, fração de 2/3 (dois terços)
, haja vista não ter ficado comprovado nos autos a dedicação do recorrente as atividades criminosas e nem seu envolvimento com organização criminosa.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento e outras minorantes,
mantenho a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão

e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso
,
pela prática do crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

3 -
EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

É forçoso rechaçar o pleito defensivo de exclusão da pena pecuniária, pois, de acordo com o art. 32, do CP
[6]
, a multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa.

Em outras palavras,
a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal
, sendo que a situação econômica do réu constitui um parâmetro de fixação do seu valor. Além disso, inexiste previsão legal a amparar um pleito de exclusão da pena de multa nesta instância superior sob a justificativa de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO COGENTE
. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pena de multa, como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Precedentes.

2.
A condenação do acusado nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0011800-63.2017.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 21/02/2019) (grifo nosso)

Por fim, preservo o regime aberto,
à luz do art. 33, §2º, “c” do CP
[7]
, bem como a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos de prestação de serviços à Comunidade, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]

STJ, AgRg no HC 659.024 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021.

[3]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[4]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[5]

Art. 33
(...)
§4º
Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[6]

Art. 32
- As penas são:
I
- privativas de liberdade;
II
- restritivas de direitos;
III
- de multa.

[7]

Art. 33
(...)
§2
º
(...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 13/08/2021